Tribunal: TJES
Processo: 5038202-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038202-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO BRAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo simplificado para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital IASES nº 001/2023), na fase de investigação social, em razão da existência de Processo Administrativo Disciplinar com decisão condenatória pendente de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato de eliminação de candidato na fase de investigação social, motivado pela existência de Processo Administrativo Disciplinar, no qual ocorre posterior absolvição do investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência das Cortes Superiores, em observância ao princípio da presunção de inocência, veda, como regra, a eliminação de candidatos em concursos públicos com base na simples existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, exigindo condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado (STF, RE 560.900, Tema 22).

4)
Para cargos de natureza sensível, como o de Agente Socioeducativo, a investigação social admite maior rigor, abrangendo a conduta moral e social do candidato para aferir a adequação ao cargo, não se restringindo apenas a condenações penais definitivas.

5)
O apelante comprovou, por meio de documento novo, a absolvição no Processo Administrativo, que apurava o recebimento indevido de auxílio emergencial e que fundamentou o ato de contraindicação no certame.

6)
A absolvição do candidato torna a motivação do ato administrativo de eliminação factualmente equivocada e inidônea, uma vez que o fato apresentado como justificativa para a exclusão deixou de existir.

7)
Em aplicação da teoria dos motivos determinantes, vincula-se o ato administrativo aos motivos indicados como fundamento, de modo que, se inexistentes ou falsos, o ato é nulo.

8)
A eliminação do candidato, diante da absolvição na seara administrativa, configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato em processo seletivo, na fase de investigação social, com fundamento em Processo Administrativo Disciplinar no qual ocorre posterior absolvição, é ilegal por vício de motivação.

2. A absolvição do candidato no processo administrativo que serviu de base para a exclusão do certame invalida o ato de eliminação, em respeito à teoria dos motivos determinantes e ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900 (Tema 22); STF, MS 23.262/DF; STJ, AgInt no REsp 1.519.469/CE; STJ, AgRg no RMS 46.055/RJ; STJ, ARE 847.535/SP; STJ, AgInt no RMS 57.418/MG; STJ, AREsp 1.806.617/DF; TJ-SP, APL 1022029-43.2015.8.26.0053.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a banca examinadora desclassificou o recorrente do processo seletivo simplificado para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, na fase de investigação de vida pregressa, por responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com decisão condenatória, ainda em fase recursal.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que, para o cargo em questão, a investigação social não se restringe a condenações transitadas em julgado, podendo avaliar a compatibilidade do perfil do candidato, e que a existência do PAD é fato concreto que justifica a contraindicação, sem que isso configure ofensa à presunção de inocência.

Cinge-se a controvérsia, pois, a analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou o apelante na fase de investigação social do processo seletivo destinado à contratação de servidores temporários para a função de Agente Socioeducativo (Edital IASES n° 001/2023).

Como cediço, a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na
existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado
, viola o
postulado constitucional do estado de inocência
. (
vide
AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015).

Segundo a iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, pauta-se a investigação social pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, de modo que esta última só pode ser afastada pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, inadmitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso sejam utilizados como fatores impeditivos.

No julgamento do RE 560.900 (
Tema
n.
22
), o Supremo Tribunal Federal reconhecera que a simples existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza a eliminação do candidato:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Sem embargo, não se ignoram os precedentes no sentido de que, para certos
cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública
, como ocorre com o de
Agente Socioeducativo
,
a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também
outros aspectos relacionados à conduta moral e social
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).

2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado.

3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio.

4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato.

(AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
[...]

(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

Na hipótese, extrai-se do parecer de contraindicação emitido pela autoridade administrativa que o agravante respondeu a processo disciplinar por
recebimento indevido de auxílio emergencial, tendo sido
penalizado com a suspensão das atividades pelo prazo de 90 dias
.

Contudo,
o apelante demonstrou, mediante juntada de documento novo (Id. 15043173), ter sido absolvido das acusações a ele imputadas no bojo do Processo Administrativo n.º 2020-26DD5, de modo que a motivação do ato administrativo de não recomendação revelou-se inidônea e factualmente equivocada, motivo pela qual não deve subsistir
.

Em aplicação da teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como fundamento, de modo que, se inexistentes ou falsos, o ato é nulo.

É de se conferir:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE. 1. Candidato ao cargo Agente de Apoio Socioeducativo, que aprovado nas provas a que se submeteu, foi eliminado do concurso na fase de investigação social – Previsão no edital – Ciência do candidato ao se inscrever. 2 .
Investigação social em que se constatou que o autor foi processado criminalmente e absolvido em segundo grau de jurisdição, com decisão trânsita em julgado – Ausência de circunstâncias que desabonem o autor – Absolvição incapaz de desabonar sua integridade moral e social, tampouco capaz de caracterizar antecedentes criminais
.
3. Ato administrativo de eliminação do autor do concurso público – Afronta à presunção de inocência, constitucionalmente prevista
(art. 5º, LVII, CF/88)– Ato anulado – sentença mantida . 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do C. Tribunal de Justiça de São Paulo . Reexame necessário e recurso desprovidos. (TJ-SP - APL: 10220294320158260053 SP 1022029-43.2015.8 .26.0053, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 15/08/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/08/2018)

Para o STF,
“o[] princípio da presunção de inocência consiste em pressuposto negativo, o qual refuta a incidência dos efeitos próprios de ato sancionador, administrativo ou judicial, antes do perfazimento ou da conclusão do processo respectivo, com vistas à apuração profunda dos fatos levantados e à realização de juízo certo sobre a ocorrência e a autoria do ilícito imputado ao acusado”.
(STF - MS: 23262 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Portanto, não formada a culpa na seara administrativa ou demonstrada a inocência do acusado, é inconstitucional a desvaloração prévia.

Destarte, à míngua de elementos de autoria e materialidade relativamente às imputações de fraude contra o erário, devem ser salvaguardadas as garantias constitucionais de presunção de inocência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.